Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726919-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO MOURA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REQUISITOS. ROUBO. CRIME COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIAL LESIVO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo em execução contra decisão que deferiu pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao fundamento de ter o apenado atendido aos requisitos fixados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. 2. O roubo é delito considerado complexo, o qual ofende bens jurídicos distintos, quais sejam: o patrimônio, a liberdade e a integridade física, sendo esta atingida efetivamente quando há violência empregada contra a pessoa ou, potencialmente, no caso de grave ameaça. 3. Incide o impedimento previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 do CNJ para concessão de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, no caso de crime de roubo praticado com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, hipótese dos autos. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que acórdão vergastado violou o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao negar o benefício da saída antecipada com monitoração eletrônica, sob o argumento de que a integridade corporal da vítima é violada em todos os crimes de roubo. Aduz que a revogação do benefício exige análise particular do caso, não bastando o tipo penal em si mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, observa-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória – RSPE, que o agravado cumpre pena unificada de 27 anos e 10 meses e 23 dias devido aos processos no 0007374-60.2017.8.07.0015 (art. 157, §2o, CP); no 0006301-19.2018.8.07.0015 (art. 180, caput, CP); no 0703355-56.2020.8.07.0017 (art. 157, §2o, CP); e no 0700786-15.2020.8.07.0007 (art. 157, § 2o-A, I, do CP). Convém registrar que os roubos pelos quais responde o recorrido foram cometidos em via pública (praça, paradas de ônibus), em concurso de agentes e com grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Conquanto não tenha sido empregada violência efetiva durante as práticas delitivas, o emprego da arma de fogo, em razão de seu alto potencial lesivo, constitui ofensa suficiente à integridade dos ofendidos, ainda que de modo potencial, sobretudo se considerado que a ofensa aqui tratada não se limita à vertente corporal, podendo também incluir a psíquica, dentro de um estado de saúde geral. Portanto, tendo havido ofensa à integridade física das vítimas durante as práticas delitivas (ainda que potencialmente), reputo presente impedimento para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica” (ID 63490811). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003